Tribunal: STF
Processo: RE 76582
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
MAGISTRADO. DISPONIBILIDADE. LEI QUE À ÉPOCA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO JUIZ AUTORIZAVA ESSA MEDIDA. A DETERMINAÇÃO DO ALCANCE DA MEDIDA PREVISTA NA CITADA LEI SÓ SE PODERIA FAZER MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DO ALUDIDO ATO LEGISLATIVO, INSUSCETÍVEL DE REALIZAR-SE NO ÂMBITO DO
EXTRAORDINÁRIO, POR SE TRATAR DE LEI LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.